Tribunal: TJDFT
Processo: 0741596-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE ÔNUS REAIS NÃO INFORMADOS AOS ADQUIRENTES. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. LEALDADE E TRASNPARËNCIA. DEVER DE INFORMAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao adquirirem bem imóvel, é direito dos compradores obterem todas as informações relativas ao bem no momento das tratativas, em razão do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), o qual se traduz em lealdade e transparência em todas as fases contratuais.

2. Na hipótese, existe previsão no contrato de que o imóvel seria transferido livre de quaisquer ônus, porém a apelante deixou de informar tempestivamente aos apelados sobre a existência de pendências tributárias.

3. Constatado o inadimplemento contratual pela alienante, deve ser mantida a sentença que determinou a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos pelos adquirentes a título de arras confirmatórias, conforme dispõe o art. 418 do CC.

4. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.